Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709430-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LTG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA RECORRIDO: PRINCIPAL CONSTRÇÕES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. 1. O princípio da dialeticidade exige a exposição coerente, lógica e clara da fundamentação recursal e do pedido para garantir o exercício do contraditório pela parte apelada e para definir os limites da atuação jurisdicional, sob pena de inadmissão do recurso. 2. Na ação renovatória de locação os honorários advocatícios são fixados sobre o proveito econômico, que corresponde à diferença entre o aluguel pago e o fixado pela r. sentença, no período de doze meses, art. 58, inc. III, da Lei 8.245/91. Precedentes do TJDFT. 3. Não se conheceu do recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso dos réus. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de fazer prova do direito pleiteado, o que foi ignorado pelo órgão julgador. Afirma, que o acórdão divergiu do quanto decidido pelo STJ no REsp 1.28.273, deixando de trazer à colação qualquer trecho do referido paradigma com o objetivo de demonstrar a divergência. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Heráclito Zanoni Pereira, OAB/DF 11.050. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A uma, porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. E, a duas, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação da tese recursal demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial quanto à interposição lastreada na alínea “c”, do permissivo constitucional, pois a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Heráclito Zanoni Pereira, OAB/DF 11.050. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012